Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-55.2000.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000083-55.2000.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARISTIDES FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIZA BONFANTTI, KAUANA FONSECA NUNES SILVA, YASMIM NASCIMENTO REIS

APELADO: MARIA DA GRACA RODRIGUES DA CUNHA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0000083-55.2000.8.05.0081, o qual deu provimento ao recurso interposto, anulando a sentença de improcedência da ação reivindicatória e determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação, com instrução e julgamento conjunto com a ação declaratória incidental n. 0000983-86.2010.8.05.0081.

2. Os embargantes alegaram existência de omissões, contradições e erro de fato no acórdão, sustentando, dentre outros pontos, que a decisão teria deixado de apreciar aspectos relevantes relativos à ausência de título dominial válido e à suficiência da prova apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos declaratórios, ou se há apenas tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examina adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, destacando que a controvérsia quanto à validade e suficiência das matrículas imobiliárias exige dilação probatória, o que inviabiliza o julgamento antecipado da lide.
5. A alegada omissão relativa à ausência de título dominial apto foi expressamente enfrentada, sendo ressaltada a complexidade fática e a existência de disputa registral, a demandar instrução probatória.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação judicial sobre todas as alegações das partes, bastando que o julgado apresente fundamentação suficiente para o convencimento.

7. A fundamentação dos embargos não aponta vício específico de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se como mero inconformismo com o teor da decisão colegiada.

8. O pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastado, por inexistirem indícios de má-fé processual por parte dos embargantes.

9. Declaram-se prequestionadas as matérias discutidas no julgamento, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 0000083-55.2000.8.05.0081
, em que figura como embargantes
MANOEL CARLOS BARBOSA E OUTROS
e embargados
JOSÉ ARISTIDES FILHO E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.